Tribunal: TJBA
Processo: 8000105-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000105-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

AGRAVADO: CATIA BIONDON MARTINS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. TEMA 784 DO STF. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por candidata aprovada em 7º lugar no concurso público nº 01/2022 da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, na cidade de Manuel Vitorino, cujo edital previa 3 vagas de ampla concorrência, contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento da EMBASA, mantendo suspensa tutela de urgência deferida em primeiro grau que determinava sua nomeação e posse, sob alegação de preterição arbitrária e imotivada em razão da contratação de terceirizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência que determine a nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas, à luz da alegada preterição arbitrária decorrente da contratação de terceirizados, nos termos do Tema 784 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 837.311/PI (Tema 784), firma entendimento de que a aprovação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, que somente se converte em direito subjetivo à nomeação mediante comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

4.

A candidata foi classificada em 7º lugar para localidade com previsão editalícia de apenas 3 vagas, o que, em regra, não lhe assegura direito subjetivo à nomeação.

5.

A alegação de preterição fundamenta-se na contratação de quarenta terceirizados para a Regional de Jequié, por meio do Contrato nº 460020054, sem demonstração específica de que tais contratações se destinaram ao exercício das mesmas atribuições do cargo efetivo na localidade para a qual a agravante concorreu.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a mera contratação de terceirizados não configura, por si só, preterição de candidatos aprovados em concurso público, sendo indispensável a comprovação de ilegalidade ou da existência de cargos efetivos vagos ocupados irregularmente.

7.

A decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento observou a limitação da cognição sumária própria do momento processual e concluiu pela ausência de prova inequívoca da preterição, afastando a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC.

8.

Não se evidencia perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois eventual reconhecimento do direito ao final não restará prejudicado pela manutenção da situação atual.

9.

A discussão acerca da inconstitucionalidade das normas restritivas à concessão de liminares contra a Fazenda Pública, à luz da ADI 2694 do STF, não altera a conclusão, uma vez que a controvérsia reside na ausência dos requisitos concretos da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito, que somente se converte em direito subjetivo à nomeação mediante comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

2.

A mera contratação de terceirizados não configura, por si só, preterição de candidato aprovado em concurso público, sendo indispensável prova inequívoca da ocupação irregular de cargo efetivo ou da necessidade concreta de nomeação.

3.

A ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano afasta a concessão de tutela de urgência para determinar nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 300, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Tema 784 da Repercussão Geral; STF, ADI 2694; STJ, jurisprudência pacífica sobre contratação de terceirizados e ausência de preterição automática.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000105-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada CATIA BIONDON MARTINS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator